Tribunal: STF
Processo: AI 695547
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Advogado
   subscritor do recurso. Ausência de procuração ou de
   substabelecimento, que comprove a outorga de poderes da agravante
   ao advogado signatário da peça recursal. Inobservância do prazo
   legal (art. 37, parágrafo único, do CPC).  Recurso inexistente.
   3. Agravo regimental não conhecido.